Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO. LIMITAÇÃO. VALOR DO TRIBUTO.
1. O art. 150, inc. IV, da Constituição Federal veda aos entes federados a utilização do tributo com efeito de confisco.
2. A multa não é tributo, mas sanção em virtude do descumprimento de obrigação tributária.
3. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que é admissível a redução da multa para mantê-la em valor equivalente ao do tributo, à luz do princípio do não confisco.
4. Agravo de instrumento provido.